Tribunal: STF
Processo: Rp 1141
Classe: Rp
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-03-09
Data de publicação: 1983-03-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FERIAS COLETIVAS.
INCONSTITUCIONAL A DISPOSIÇÃO REGIMENTAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO MARANHAO, CONSTANTE DO ASSENTO N. 17, DE 26.11.80, QUE
ERIGE EM PERIODO DE FERIAS COLETIVAS OS DIAS 21 A 31 DE DEZEMBRO DE
CADA ANO. DESATENÇÃO AO ART-66, PAR-1., DA LEI COMPLEMENTAR N. 35,
DE 14.3.79 (LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL), E,
CONSEQUENTEMENTE, AO ART-112, PAR. ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.